Tribunal: TJDFT
Processo: 0729590-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1) O recorrente deve demonstrar a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento recursal pela inviabilidade de se estabelecer o contraditório e de se aferir a matéria devolvida.
2) Frustradas as buscas por bens penhoráveis, afigura-se cabível a penhora de créditos em prol do exequente, conforme previsto no art. 855 do Código de Processo Civil.
3) A alegação hipotética de prejuízo futuro a motivar a retenção de valores devidos à prestadora de serviços/executada, destituída de qualquer lastro probatório, impõe o deferimento da penhora dos créditos requerida.
4) Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento desprovido.